Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-46.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002314-46.2019
APELANTE: BIANCA GOMES SEGURA DAVID.
APELADA: DENICOLÓ & ARRUDA DENICOLÓ LTDA - ME.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da parte apelada para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto no Id. 64627992.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR